Tribunal: TJPA
Processo: 0002463-14.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002463-14.2018.8.14.0067

APELANTE: PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA, RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA, RONALD DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 55 DA LEI DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DEFESA PRÉVIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES.
2)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E FUNDAMENTADA ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS. REJEIÇÃO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR DE FORMA APROFUNDADA ACERCA DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS, TENDO SIDO OS ARGUMENTOS DA DEFESA TÉCNICA REBATIDOS NA SENTENÇA AINDA QUE DE FORMA SUCINTA. PRECEDENTES.
3)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ARGUIÇÃO DE QUE O LAUDO TOXICOLÓGICO JUNTADO AOS AUTOS É ESTRANHO A AÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. JUNTADA DA EXPERTISE PELO DELEGADO DE POLÍCIA QUE FAZ EXPRESSA REFERÊNCIA AO INQUÉRITO POLICIAL ORIGINÁRIO E A AÇÃO PENAL EM CURSO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER VÍCIO QUANTO A PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA.
4)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA SUSCITADO PELAS RÉS
SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA E RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA
. IMPROVIMENTO. ACUSADAS QUE MORAVAM NO IMÓVEL EM QUE ERA REALIZADO O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TENDO SIDO A DROGA ENCONTRADA DENTRO DE UM DOS ARMÁRIOS COMPARTILHADOS DA RESIDÊNCIA, ALÉM DE FRANQUEAREM SEUS CELULARES PESSOAIS AOS CORRÉUS, SEUS COMPANHEIROS, PARA QUE “ADMINISTRASSEM” O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. COAUTORIA DEMOSTRADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
5)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO FORMULADO PELOS ACUSADOS
PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA E RONALD DOS SANTOS PANTOJA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO PARA O TIPO PENAL.
6)
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO
RONALD DOS SANTOS PANTOJA.
AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. CORREÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA
EM 09 ANOS DE RECLUSÃO E 1.300 DIAS-MULTA
, MESMO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA PARA O CORRÉU PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
7)
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AS ACUSADAS
SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA E RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA
. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA 2/3. RETIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA.
8)
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADAS AS REPRIMENDAS DOS RÉUS
RONALD DOS SANTOS PANTOJA, SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA E RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA.

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal interposta por PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, RONALD DOS SANTOS PANTOJA, SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA e RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA, inconformados com a sentença (
fls. 306/315 – ID 4209907
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que condenou os
dois primeiros
, pela prática dos delitos previstos nos art. 33,
caput
e art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, cominando, ao
primeiro
, a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, e ao
segundo,
a pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa, ambos em regime fechado, e as
duas últimas,
apenas pelo delito do aludido art. 33, fixando para ambas a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (
fls. 361/378 – ID 4209912
), em sede preliminar, argumentam os recorrentes que o processo é nulo em razão do cerceamento de defesa dos réus, haja vista que não lhes foi oportunizado o oferecimento de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, mas tão somente após o ato, em violação ao rito previsto no art. 55 da Lei nº.: 11.343/06, arguindo, ainda, que a sentença é nula por não ter combatido as teses defensivas através de fundamentação idônea.

No mérito, sustentam que o laudo toxicológico juntado aos autos não possui qualquer relação com a ação penal, referindo-se a outro procedimento investigativo cujo inquérito policial é totalmente estranho a lide, viciando a prova da materialidade, o que comporta a absolvição dos apelantes.

De outra banda, sustentam que os acusados Pedro e Ronald confessaram que eram os donos do material apreendido na residência, deixando claro que suas esposas, as corrés Rutilena e Sandra não possuíam qualquer envolvimento com a prática delitiva, motivo pelo qual, pugnam pela absolvição de ambas.

Subsidiariamente, os apelantes requereram a reforma da dosimetria da pena dos réus Pedro e Ronald, a fim de que seja reconhecida a confissão também quanto ao crime de associação para o tráfico.

Em contrarrazões (
fls. 396/404 – ID 4209913
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 409/416 – ID 4209914
)

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que os Policiais Civis ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO, SIDCLEY SILVA BARROSO e AUGUSTO CEZAR LINS BENTES relataram que, durante operação policial em cumprimento ao mandado de busca e apreensão judicial realizado no dia 06/04/2018, dirigiram-se à residência localizada na Rua João Machado, nº 1526, Bairro Campina, Mocajuba/PA, quando, no interior da residência, encontraram 50 (cinquenta) papelotes de maconha, a quantia em dinheiro de R$ 137,15 (cento e trinta e sete reais e quinze centavos), 1 (uma) caderneta, 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola 380 com numeração prejudicada, além de 8 (oito) aparelhos celulares, conforme consta no auto de apreensão.

O policial civil AUGUSTO CEZAR LINS BENTES relatou que, ao chegar na residência, encontrou PEDRO IVO (vulgo "Pedro da Ruth"), o qual, ao ver os policiais, jogou fora 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola 380 com numeração prejudicada, O policial informou que, além de PEDRO, estavam na residência RONALD, RUTILENA e SANDRA.

Segundo o relatório policial, os denunciados RONALD e PEDRO comunicavam-se via aplicativos de mensagens instantâneas por aparelhos celulares que eles compartilhavam, respectivamente, com SANDRA e RUTILENA, conforme relatório de extração de dados dos aparelhos telefônicos.

No diálogo travado por meio de aplicativo de mensagens em 01/04/2018, consta áudio enviado por RONALD, do celular de SANDRA, para PEDRO, que utilizou o celular de RUTILENA, no qual RONALD diz: "
Tá lá dentro daquele balde, perto do banheiro lá, tem 40 (quarenta) boladas lá, mais um pedaço lã e mais uma saca cheia de coisa lá, de pedacinho do que sobra, lá perto do banheiro dentro daquele balde, mete a mão por dentro daquele negócio lá que tu vai achar lá, tá dentro duma meia lá, tem 40 (quarenta) bolada lá
". No dia 25/03/2018, na mesma forma acima, RONALD enviou mensagem a PEDRO, dizendo: "
Fala mn [mano] Isso o responsa tou precisando da minha pt [pistola]
". Aqui, fica clara sobretudo a associação estável entre RONALD e PEDRO para a prática de tráfico de drogas, bem como o emprego e compartilhamento de arma de fogo para essa finalidade.

Discorre que em seu interrogatório policial, PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA assumiu a propriedade da arma de fogo encontrada consigo e relatou que o entorpecente encontrado não estava em seu quarto, e sim no quarto de RONALD DOS SANTOS PANTOJA, o qual confirmou que o entorpecente encontrado no interior da residência, em seu quarto, é de sua propriedade.

Ao seu turno RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA, negou os fatos a si imputados, declarando que não tinha conhecimento da arma encontrada e que a quantia em dinheiro apreendida era troco de uma compra no mercado realizada no dia anterior, ressaltando que nunca teve envolvimento com atividades ilícitas.

Por sua vez, SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA declarou que é companheira de RONALD e que, no dia em questão, estava dormindo com ele no quarto quando foram surpreendidos pela abordagem policial. Relatou que viu quando os policiais encontraram uma quantidade de papelotes de maconha dentro do guarda-roupa que divide com RONALD e disse que a droga pertence a ele e que nunca o viu comercializando drogas no imóvel.

Em que pese a negativa de SANDRA e RUTILENA, há indícios de suas participações no delito de tráfico de drogas, ainda que na forma do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afinal, ambas franqueavam a RONALD e PEDRO, respectivamente, os aparelhos celulares apreendidos, e dividiam com eles os cômodos onde foram apreendidos os entorpecentes e a arma de fogo. A droga foi localizada no armário que SANDRA compartilhava com RUTILENA, e a arma foi encontrada com PEDRO, que estava com RUTILENA. Por fim, segundo a conversa travada entre RONALD e PEDRO, existia farta quantidade de drogas num balde perto do banheiro da casa, que era, ao tempo da ação, compartilhada pelos denunciados.

Ante o exposto, os acusados RONALD DOS SANTOS PANTOJA e PEDRO IVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA foram denunciados e condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido as acusadas RUTILENA DOS SANTOS PANTOJA e SANDRA SUELY CRISTO BEZERRA denunciadas e sentenciadas como incurso no art. 33 da referida lei.

De início,
importa ressaltar de plano que a preliminar de nulidade da sentença em razão da alegada violação ao contraditório e a ampla defesa dos acusados, por inobservância do que dispõe o art. 55
[1]
da Lei de Drogas, não merece prosperar
.

Com efeito, muito embora conste nos autos que a denúncia foi recebida (
ID 4209895
) antes da manifestação prévia da defesa técnica, está também registrado que, posteriormente, os acusados apresentaram suas defesas prévias (
fls. 136/146 – ID 4209898
), tendo o juízo processante designado audiência de instrução, ratificando o recebimento da exordial acusatória e dando continuidade a instrução processual (
fl. 148 – ID 4209899
), de modo que não se evidência a ocorrência de qualquer prejuízo concreto ao contraditório e a ampla defesa dos recorrentes, os quais inclusive, se manifestaram sobre todas as provas produzidas nos autos por ocasião de suas alegações finais (
fls. 273/293 – ID 4209906
).

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE.
ARGUIÇÃO DE NULIDADES (VIOLAÇÃO DO RITO PREVISTO NO ART. 55 DA LEI. N.º 11.343/2006, INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 11). MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/2006, "[o]ferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias". Contudo, no caso, a despeito de constar nos autos que a denúncia foi recebida antes da manifestação da Defesa, também está registrado que sobreveio defesa prévia e, só então, o Juiz processante designou audiência de instrução, mantendo assim o recebimento da exordial acusatória e prosseguindo com o trâmite processual, não havendo prejuízo concreto.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.

(RHC 114.649/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Outrossim, conforme é sabido, ainda que a nulidade arguida seja de natureza absoluta, a teor do que enuncia art. 563 do Código de Processo Penal: "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
", consagrado pelo brocardo em latim “
pas de nullité sans grief”
, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo na espécie, não há que se falar em qualquer nilidade. Ainda sobre a questão:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION). MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSMITE PARA A AÇÃO PENAL. 2.
INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. 4. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Este Tribunal assentou entendimento no sentido de ser essencial à alegação de nulidade a demonstração do prejuízo. Neste caso, a defesa argumenta que não foi observado o rito previsto no art. 55 da Lei de Drogas, mas falha ao expor de que maneira esse fato teria sido prejudicial ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer tal nulidade, pois a teor do art. 563, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, pelo princípio do pas de nullité sans grief.

- A propósito: RHC n. 94.446/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018 e AgRg no AREsp n. 1341923/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018.

(...)

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 533.358/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Demais disso, o argumento de que a sentença é nula por não ter combatido de forma fundamentada as teses defensivas também não encontra amparo, haja vista que, ainda que de forma suscinta, o juízo de origem rechaçou os argumentos defensivos por ocasião o julgado.

Outrossim é consabido que o julgador não está obrigado a combater de forma pontual e específica todas as teses defensivas suscitadas pelas partes, bastando que apresente fundamento idôneo de forma direta ou conglobante para justificar o desfecho do processo. Acerca do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 DO CPP E 1.022 DO CPC/2015. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 381 do CPP e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. A Corte de origem constatou que restou devidamente comprovada a conduta delitiva, atribuindo especial peso ao depoimento da vítima.

Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Em razão do exposto,
rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pelos recorrentes.

Adentrando ao mérito da insurgência recursal,
argumenta a defesa que o laudo toxicológico definitivo constante nos autos pertence a inquérito policial alheio a presente ação penal, razão pela qual, a prova da materialidade se encontra viciada, tendo como consequência a absolvição dos recorrentes quanto aos ilícitos que lhes foram imputados
.

Pois bem, da leitura dos autos, observa-se que muito embora conste no laudo toxicológico nº.: 2019.01.001173-QUI, acostado a
fl. 268 (ID 4209905)
, o número de “TOMBO 000126/2018.100047-3”, em tese, alheio ao inquérito que deu origem a esta ação penal, constata-se que o documento anterior, de
fl. 267
, consiste em um pedido de juntada da expertise formulado pelo Delegado de Polícia de Mocajuba, fazendo expressa referência ao procedimento investigativo correto, qual seja, o de nº: 00126/2018.100012-4, bem como à numeração escorreita da ação penal em curso (0002463-14.2018.814.0067), não havendo que se falar, portanto, em qualquer vício quanto a prova da materialidade obtida, mas tão somente, em última análise, em erro material da numeração constante no laudo.

Destarte, inexistindo a mácula apontada pelos recorrentes, evidencia-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada através do auto de busca e apreensão de objetos (
fls. 47/48 – ID 4209892
), bem como do Laudo Toxicológico (
fl. 268
–
ID 4209905
)

atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, quais sejam: 50 (cinquenta) papelotes em embalagens de alumínio, com peso total de 43,792 gramas, identificada como
Cannabis Sativa L,
conhecida vulgarmente como MACONHA, razão pela qual,
não há que se falar na absolvição dos apelantes
.

De outra banda,
melhor sorte não assiste ao pleito de absolvição das acusadas Rutilena dos Santos Pantoja e Sandra Suely Cristo Bezerra
, em razão da alegada ausência de prova da autoria, sob o argumento de que os acusados Ronald dos Santos Pantoja e Pedro Ivo Nascimento de Oliveira assumiram a propriedade do entorpecente encontrado, isentando-as de responsabilidade. Explico:

Com efeito, da instrução processual, muito embora as mencionadas recorrentes argumentem em sua defesa que desconheciam que seus companheiros comercializavam e guardavam os entorpecentes na residência onde todos foram presos em flagrante após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, observa-se que as provas produzidas no curso da ação penal vão de encontro as suas alegações.

De início, é oportuno esclarecer que a perícia realizada nos celulares apreendidos (
fls. 91/95 – ID 4209892
) demonstrou que as recorrentes Sandra e Rutilena franqueavam a utilização se seus aparelhos particulares para que os acusados Ronald e Pedro operacionalizassem o exercício da traficância, além do que, o material entorpecente foi encontrado dentro de um guarda roupas que era utilizado de forma conjunta, no interior da residência em que todos coabitavam.

Ademais, os Srs. Antônio José Farias Nonato e Augusto Cézar Lins Bentes Mendonça de Vasconcelos, policiais civis que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, declararam em juízo (
audiência de fls. 239/240 – ID 4209903
), em apertada síntese,
que chegaram na residência para cumprimento do mandado de busca e apreensão e foram atendidos por Rutilena, esposa de Pedro Ivo, o qual, ao perceber a chegada dos policiais, tentou se desfazer de uma arma de fogo, jogando-a pela janela. Que na casa moravam os quatro acusados, tendo sido encontrada no armário do quarto de Ronald e Sandra, a quantidade razoável de maconha, embaladas em “petequinhas” para venda.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas bem como a perícia realizada nos celulares apreendidos indicam, em uníssono, o exercício da traficância também pelas acusadas Rutilena e Sandra,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos acusados, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Destarte, superadas as questões meritórias, e não havendo insurgência dos acusados Ronald e Pedro quanto a autoria delitiva, os quais inclusive a confessaram o crime,

passo a reavaliar a dosimetria da pena, oportunidade em que será analisado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão também quanto ao crime de associação para o tráfico pelo qual somente os mencionados recorrentes foram condenados.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, passo a apreciar a dosimetria da reprimenda dos acusados
Pedro Ivo do Nascimento de Oliveira e Ronald dos Santos Pantoja:

Na primeira fase, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, observa-se que muito embora o juízo de piso tenha avaliado de forma genérica as consequências do delito para exasperar equivocadamente a reprimenda base de Pedro Ivo, observa-se que
a
quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
, bem como, a
culpabilidade do réu
, que se utilizava de armamento para o exercício da atividade ilícita, constituem elementos suficientes à fixação da pena acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº.: 23 deste TJEPA
[3]
, devendo ser mantido o patamar estipulado na origem em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao acusado Ronald Pantoja, além de considerar de forma genérica as consequências do delito, o juízo sentenciante utilizou ações penais em curso para negativar os seus antecedentes criminais (
fl. 113
), em contrariedade ao enunciado da Súmula nº. 444 do STJ
[4]
, motivo pelo qual, é impositiva a redução de ofício de sua pena base ao mesmo patamar fixado para o corréu Pedro Ivo, pelas mesmas razões acima descritas.

Na segunda fase, impõe-se a manutenção da atenuante referente a confissão descrita no art. 65, III,
d
, do CP
[5]
, para ambos os réus, restando a pena suavizada em 03 (três) anos e 25 (vinte e cinco) dias-multa, culminando com a pena intermediária de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
ante a inexistência de circunstancias agravantes.

Na última fase de dosimetria,
mostra-se p
atentemente incabível a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
[6]
, considerando que os ora recorrentes também foram condenados pelo crime de associação para o tráfico, elemento que por si só, inviabiliza a concessão da aludida benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Corte Superior,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR.
PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME E DE PERMUTA DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os réus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súm. 7/STJ). 2.
Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição da pena, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante
(AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 06/06/2016).

3. Indeferido o pedido de diminuição da reprimenda e mantida a condenação do agravante em 9 anos e 4 meses de reclusão, os pleitos de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos estão prejudicados, porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1320589/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Do exposto, ausentes causas de aumento a serem consideradas, a pena definitiva dos acusados para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou quantificada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, constata-se que a pena base do réu Pedro Ivo foi quantificada em definitivo no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, contudo, quanto ao acusado Ronald Pantoja, o juízo de origem repetiu os mesmos equívocos aplicados na fundamentação referente ao crime de tráfico, fixando a pena pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas acima do mínimo, motivo pelo qual, de ofício, a reduzo ao patamar mínimo estabelecido para o corréu.

Na segunda etapa da dosimetria do crime de associação, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão em benefício dos acusados, haja vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, impossibilitando seu abrandamento abaixo do mínimo, nos termos da Súmula nº.: 231 do STJ
[7]
, tornando-se a reprimenda definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Assim, considerando o concurso material de crimes (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), deve ser mantido o
quantum
de pena definitiva do réu Pedro Ivo Nascimento de Oliveira fixado pelo juízo sentenciante, e reformada de ofício a dosimetria da pena do acusado Ronald dos Santos Pantoja, estabelecendo para ambos,
a reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea a) do CPB, além de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto as acusadas
Sandra Suely Cristo Bezerra e Rutilena dos Santos Pantoja,
muito embora não conste na insurgência recursal qualquer inconformismo quanto a dosimetria da pena fixada para o crime de tráfico pelo qual ambas foram condenadas, por se tratar a questão de ordem pública, passo a reavaliá-la.

Na primeira etapa, analisando os vetores do art. 59 do CPB, observa-se que novamente o juízo de piso cometeu equivoco ao valorar genericamente as consequências do delito, contudo,
a quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas, constitui elemento suficiente à fixação da pena pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº.: 23 deste TJEPA, devendo ser mantido o patamar fixado na origem em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa para ambas as rés.

Ausentes elementos a serem considerados na fase intermediária, e não havendo causas de aumento na etapa derradeira, impõe-se a manutenção da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo impositivo o reconhecimento da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação a quem do patamar máximo, restando a pena definitiva de ambas as acusadas quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO
. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. No caso em tela, a existência de constrangimento ilegal evidente autorizou a concessão de habeas corpus de ofício, para adotar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a mínima pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

3. Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 691.318/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda das rés para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[8]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade das recorrentes
Sandra Suely Cristo Bezerra e Rutilena dos Santos Pantoja
por duas restritivas de direito para cada uma, nos termos do §2º
[9]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, retifico a reprimenda definitiva do acusado
Ronald dos Santos Pantoja
para
09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa,
bem como, reconheço em benefício das

apelantes
Sandra Suely Cristo Bezerra e Rutilena dos Santos Pantoja
a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, redimensionando as suas reprimendas para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, determinando a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito para cada uma, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo os demais dispositivos da sentença,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de abril de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[5]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[7]
“incidência da circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal
”.

[8]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[9]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 25/04/2022